Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713137-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL Reclamante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado(s): JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão do d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, Ação Penal no 0722989-17.2019.8.07.0003, determinou a intimação pessoal da vítima ou de seu representante legal para oferecer representação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, demonstrando, assim, a existência de condição de procedibilidade (art. 171, § 5o, do Código Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019). Ao decidir o pedido liminar, foi concedido o efeito suspensivo do trâmite da ação penal acima mencionada até o julgamento do mérito da presente reclamação (ID 16423610). Ao ser intimada, o d. Juízo Reclamado informou que a vítima apresentou representação contra o réu, tendo sido dado cumprimento, portanto, à condição prescrita na decisão recorrida para o prosseguimento do feito (ID 16444892). A i. Procuradoria de Justiça Criminal foi devidamente cientificada da informação retromencionado (ID 16451214). É o relatório dos pontos relevantes. Passo a decidir. Verifica-se que o óbice apontado pelo d. Juízo Reclamado para prosseguimento da ação penal originária foi vencido, mediante o regular comparecimento da vítima para apresentação da representação contra o réu, na forma do novo § 5o do art. 171 do Código Penal[1]. Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento da presente reclamação criminal, em face da incidental perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto, como na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação criminal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 8 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...) § 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;